Tribunal: TJBA
Processo: 8042766-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042766-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DE JESUS Advogado(s): MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTES PESSOAIS. ESTIPULANTE EMPREGADOR. NATUREZA CIVIL DA RELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.Recurso interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho em ação de cobrança de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais contratado pela empregadora do segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se compete à Justiça Comum Estadual ou a Justiça do Trabalho processar e julgar ação de cobrança de indenização securitária movida por segurado contra seguradora, com base em apólice de seguro coletivo estipulada pelo empregador. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A lide envolve pedido de pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez por acidente de trabalho, com fundamento em apólice de seguro privada. 4. A relação jurídica em debate possui natureza eminentemente civil, sendo estabelecida exclusivamente entre o segurado e a seguradora privada, sem a inclusão da empregadora no polo passivo da demanda. 5. O fato de o contrato de seguro coletivo ter sido estipulado pela empregadora em razão do vínculo laboral constitui mero elemento circunstancial, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho disposta no artigo 114 da Constituição Federal, uma vez que não se discutem verbas trabalhistas ou conflitos próprios da relação de emprego. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento de ação de cobrança de indenização securitária proposta por segurado contra seguradora privada, ainda que baseada em apólice de seguro de vida em grupo contratada pelo empregador, dada a natureza eminentemente civil da relação jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 114. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA. Agravo de Instrumento 8013595-41.2025.8.05.0000. Relator Desembargador Marcelo Silva Britto, p. 28/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042766-43.2025.8.05.0000, originário Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha, em que agravante LUIZ CARLOS PEREIRA DE JESUS e agravada METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora